Tribunal: TJMT
Processo: 0002105-67.2012.8.11.0059
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002105-67.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), DANIEL ROSA DO LAGO - CPF: 481.979.399-34 (APELANTE), LINGRE CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 012.791.499-49 (APELADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FOGO EM “LIXÃO” DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE SE ALASTROU E ATINGIU A PROPRIEDADE RURAL DO REQUERENTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL –
FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. N
ão há que se falar na ocorrência de prescrição, quando a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser observado
nas ações propostas contra a Fazenda Pública.

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

3.
Comprovada a
presença dos pressupostos essenciais
da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de incêndio em propriedade rural, causado por fogo que se iniciou no “lixão” do Município, afigura-se legítimo o dever de indenizar a parte lesada, pelos danos morais sofridos.

4.
Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que o aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

5
.
Por outro lado, não há como reconhecer o dever de indenizar os supostos danos materiais, tendo em vista a ausência de comprovação do prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo autor, sendo certo que, diferentemente dos danos morais, os danos materiais não se presumem.

6.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Porto Alegre do Norte/MT

contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte/MT
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0002105-67.2012.811.0059, proposta por
Lingre Custodio dos Santos
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos morais fixados em 20 (vinte) salários mínimos, a serem corrigidos monetariamente pelo IBGE/INPC, somados a juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Inconformado, o ente municipal alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil.

No mérito, defende a falta de comprovação dos danos materiais efetivamente suportados pelo autor da ação, ao passo que este se limitou a juntar nos autos algumas poucas fotografias da área de sua propriedade, as quais são insuficientes para comprovar o dano e sua extensão.

Enfatiza que
“o
dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da Apelante se não restaram suficientemente comprovados os danos, bem como sua extensão conforme alegado pelo Apelado. O Apelado poderia ter anexado aos autos as provas, tais como notas fiscais, recibos, avaliações etc., porém limitou-se apenas à palavras.”

Assevera, também, a ausência de responsabilidade civil do Município devido à inexistência de nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o pretenso dano, visto que jamais agiu de modo a lesionar o apelado, o que impede a condenação ao pagamento de indenização por dano morais.

De forma subsidiária, o ente apelante aduz que
os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais são desproporcionais e excessivos, considerando as particularidades do caso concreto, impondo-se a redução
, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução d
o
quantum
indenizatório.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine,
manifestou
pela
ausência de interesse público e social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92626984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

O Município de Porto Alegre do Norte alega, num primeiro momento, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Isso porque, diversamente do quanto alegado pelo recorrente, no caso vertente, aplica-se
o Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, e não o Código Civil, sendo que, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em
05 (cinco) anos
contados da data do ato ou fato do qual se origina.

Inclusive, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu, em sede de recurso repetitivo, que o
prazo prescricional para propositura de ação de indenização por danos morais e estéticos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto nº 20.910/32 (STJ, REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012).

Diante disso, não vislumbro a ocorrência da prescrição, uma vez que, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 212/2007, os fatos ocorreram no dia 07/08/2007, ao passo que a ação de indenização foi protocolada no dia 07/08/2012, ou seja, no último dia do prazo
quinquenal.

Ante o exposto, e sem maiores tautologias,
REJEITO
a prejudicial de mérito alegada.

VOTO - MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Porto Alegre do Norte/MT

contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte/MT
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0002105-67.2012.811.0059, proposta por
Lingre Custodio dos Santos
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos morais fixados em 20 (vinte) salários mínimos, a serem corrigidos monetariamente pelo IBGE/INPC, somados a juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Prima facie
,
observa-se que o apelado
Lingre Custodio dos Santos
propôs a presente ação indenizatória em decorrência de incêndio ocorrido no “lixão” administrado pelo Município de Porto Alegre do Norte, que se alastrou e atingiu a sua propriedade rural, causando-lhe diversos transtornos.

Na sua exordial, o autor relatou que, devido ao incêndio, perdeu animais, cercas, madeiras, a carroceria de um caminhão, além da residência de moradia, conforme consignado no boletim de ocorrência registrado junto à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Com arrimo nos fatos encimados, o autor propôs a presente ação, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais e materiais suportados pelo requerente.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL e condeno o requerido a pagar ao autor a título de indenização pelos danos materiais suportados, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a título de indenização por danos morais, a quantia de 20 (vinte) salários mínimos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Correção monetária com fundamento na Lei 6.899/1981 e de acordo com o índice estipulado pelo IBGE/INPC, a partir desta data (súmula 362 STJ).

Condeno a ré ao pagamento de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, com fundamento no artigo 406 do Código Civil.”
(Id. 88264562 – pp. 76/79).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Porto Alegre do Norte/MT
,
conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal, por seu turno, merece parcial provimento, apenas no que diz respeito à ausência de comprovação do dano material suportado pelo autor.

Com efeito, conforme é sabido, estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: a) conduta
positiva ou negativa (ação ou omissão estatal)
; b) o dano e c) o nexo de causalidade.

Na hipótese em apreço, não restam dúvidas sobre a conduta ilícita do ente municipal, decorrente do incêndio iniciado no aterro sanitário de sua responsabilidade, que veio a invadir a propriedade do ora apelado, causando-lhe diversos transtornos.

Infere-se, a partir dos elementos colacionados aos autos, que restou lavrado pela SEMA o Auto de Inspeção nº 103351, tendo sido constatada a existência do incêndio, cujo foco inicial se deu no “lixão” e se alastrou pelas propriedades vizinhas, entre as quais a propriedade do requerente
Lingre Custodio dos Santos, sendo, em decorrência disso, lavrado o

Auto de Infração nº 101161 em face da Prefeitura de Porto Alegre do Norte.

No mesmo sentido, tem-se como caracterizado o
nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do Município, porquanto restou devidamente demonstrado que a propriedade rural do apelado foi atingida por incêndio, que teve início no aterro sanitário de responsabilidade do ente municipal.

Inclusive, embora o Município de Porto Alegre do Norte defenda a ausência do mencionado nexo de causalidade, ao argumento de que jamais causou qualquer lesão ao recorrido, nenhuma prova nesse sentido restou produzida, não se desincumbindo o apelante do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não obstante isso, numa análise dos autos, verifica-se que, conforme alegado pelo recorrente, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo dano material sofrido com a ocorrência do incêndio, posto que, para tanto, limitou-se a acostar aos autos fotografias que não evidenciam, de forma contundente, a extensão do dano material suportado.

Deveras, como é cediço, o dano material corresponde ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado. Diferentemente do dano moral, o dano material, assim entendido como um conjunto de relações jurídicas apreciáveis pecuniariamente, não se presume.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO VALOR – ADEQUAÇÃO.
DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO ECONÔMICO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE
. 1. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00: cinco mil reais apresenta-se adequado à luz do contexto fático, ante o reconhecimento, na sentença, da responsabilidade civil da Administração na falha na prestação de serviço. 2.
Não comprovado o efetivo prejuízo econômico, é inadmissível o pagamento de indenização a título de danos materiais
. Recurso não provido.”

(TJMT, N.U 0003654-81.2012.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) [ Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABORDAGEM POLICIAL – FRATURA EM BRAÇO ESQUERDO (...)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ECONÔMICOS E REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 11. Pedido de indenização por danos materiais. 12.
Ausência de comprovação de que o Apelante teve prejuízos de ordem financeira, tais como despesas com hospitais, medicamentos ou até mesmo prejuízo em sua remuneração, devendo, por este motivo, ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano material
.”

(TJMT, N.U 0017464-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) [Destaquei].

No caso em apreço, embora o autor tenha mencionado no Boletim de Ocorrência nº 212/2007 (Id. 88264562 – p 26), bem como na sua petição inicial, os seus bens que supostamente foram atingidos pelo incêndio, deixou de apresentar documentos, a exemplo de notas fiscais, recibos, orçamentos, laudos periciais, que demonstrem o efetivo prejuízo financeiro, correspondente aos valores gastos para recuperar os bens danificados.

Nessa toada, tem-se que o magistrado somente pode decidir à luz dos fatos comprovados, não podendo extrair ilações através de presunções de fato, carentes de prova nos autos, motivo pelo qual o dano material fixado deve ser afastado, merecendo a sentença ser reformado no tocante a este ponto.

Por outro lado, no que diz respeito aos danos morais, resta evidente a sua ocorrência, porquanto estes decorrem do fato em si (
in re ipsa
), aqui retratado pelo incêndio, iniciado do “lixão” do Município, que se alastrou e atingiu a propriedade rural do apelado, causando-lhe transtornos, angústia e frustração, sem contar o abalo emocional evidentemente vivenciado com a destruição de sua propriedade pelo fogo.

Assim, evidenciada a conduta estatal, o dano de ordem moral causado à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido comprovado que o apelado contribuiu para a ocorrência do incêndio, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima a reparação dos danos morais suportados pelo autor, nos moldes em que deliberado na origem.

Inclusive, em situações análogas, já decidiu os Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FOGO QUE SE ALASTROU DO “LIXÃO”. QUEIMA DE PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (...) Tanto as provas documentais encartadas ao caderno processual, à exemplo do Boletim de Ocorrência n. 289/2018 (fls. 62) e o Parecer Técnico n. 44 CG/SMIA/2010/SEMA (fls. 81/93), como a oitiva das testemunhas dão conta que o fogo teve início no aterro sanitário e se alastrou até a propriedade do apelado. Se a quantia fixada na sentença a título de dano moral é razoável e proporcional, deve ser mantida. (...)”

(TJMT, N.U 0004641-91.2013.8.11.0002, Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019) [Destaquei].

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FOGO EM ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL LOCALIZADO AO LADO DO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR INCÊNDIO QUE CAUSOU DANOS DE GRANDES PROPORÇÕES
- AFASTADA A PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL 11.608/2003 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 39 DA LEI 6.830/80 E O ARTIGO 511, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Nexo de causalidade suficientemente comprovado nos autos. Danos materiais comprovados documentalmente.
Indenização por danos morais fixada em valor suficiente para compensar o abalo emocional e reprimir condutas semelhantes, sem acarretar o enriquecimento sem causa do autor
- Sentença mantida Recurso desprovido.”

(TJ-SP - APL: 00012201120128260326 SP 0001220-11.2012.8.26.0326, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 10/06/2013, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2013) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
QUEIMADA EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA MANTIDA. A autora, na condição de condômina, tem interesse e legitimidade para estar no polo ativo. A empresa MRS Logística S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da lide por eventual indenização oriunda de incêndio que ocorreu após a passagem de sua locomotiva. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CR/88. A falta de manutenção das margens da linha férrea (desbastamento da vegetação de divisas) com a presença de capim seco e alto e a atitude do preposto da ré ao lançar de dentro da locomotiva "uma bola de fogo", não são fatos imprevisíveis a ensejar caracterização de caso fortuito ou força maior que pudessem operar como excludente de responsabilidade. Prejuízos materiais demonstrados nos autos. Dever de indenizar pelas despesas comprovadas.
São notórios os constrangimentos, transtornos e abalos provocados em pequeno produtor que vê sua propriedade devastada pelo fogo, devendo ser indenizada pelos danos morais sofridos
. Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10625120094218001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data de Publicação: 10/04/2018) [Destaquei].

Vencidas as questões meritórias encimadas, denota-se que o apelante postula, também, de forma subsidiária, a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, aduzindo que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano.

Por certo, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

In casu
, observo que, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação,
o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, a saber
20 (vinte) salários mínimos,
não se mostra exorbitante nem desproporcional à ofensa moral suportada pelo recorrido, que perdeu parte de sua propriedade rural em incêndio ocasionado unicamente pelo Município.

Por outro lado, em sede de reexame, observo que o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária se dê a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, a ser corrigida pelo índice INPC, e os juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

No entanto, nesse ponto, entendo que o ato sentencial deve ser reformado, apenas para se adequar aos entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral,
deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte/MT apenas para afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos materiais e, em reexame,
retifico, em parte
, a sentença apenas
para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021